Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708969-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO PARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PAULO SARKIS ANTONIO, LUCIMAR DA COSTA BARROS ANTONIO AGRAVADO: TAIS TATIALLA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação dos executados/agravantes à avaliação do imóvel penhorado (SIA Trecho 04, Lote 2000, sala 107, com área privativa de 117,88m2). Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) o imóvel foi avaliado por R$ 600.000,00, valor esse que não se encontra em consonância com a realidade do mercado, haja vista que está em excelente estado de conservação, possuindo benfeitorias úteis e necessárias que agregam valor; 2) anexou avaliação de R$ 955.498,75, além de outra avaliação de R$ 815.000,00 feita pelo Oficial de Justiça, Alcyr de Q. Maciel, designado pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília em outro processo; 3) deve ser feita uma nova avaliação por profissional do ramo imobiliário. Requer a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, seja determinada a realização de nova avaliação do imóvel. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Os agravantes impugnaram o Laudo de Avaliação alegando, em síntese, que este deveria ser feito por profissional do ramo imobiliário, ocasião em que apresentaram também outras avaliações de imóveis similares, retiradas de sites especializados, que demonstrariam a inconsistência de sua avaliação em R$ 600.000,00 (ID 81346826 do processo originário). Em resposta, o oficial de justiça esclareceu detalhadamente a metodologia utilizada, destacando inclusive que foram feitas consultas a profissionais do ramo e consideradas as diferenças no estado dos imóveis comparados, seus padrões e localizações, o que justificaria o valor encontrado (ID 83071669 do processo originário). Intimadas as partes sobre esses esclarecimentos, estas deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (ID 84811662 do processo originário). Esclareço, por fim, que a existência de avaliação oficial do mesmo imóvel em outro processo (R$ 815.000,00), além de não ter sido objeto da impugnação apresentada ao d. Juízo a quo, por si só, não desqualifica a avaliação feita no presente cumprimento de sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator